Tribunal: TJDFT
Processo: 0700969-04.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700969-04.2025.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VANESSA FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: GRUPO CASAS BAHIA S.A. DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição ID 77521312, na qual a recorrente anexa, intempestivamente, documentação para análise de pedido de reconsideração de gratuidade de justiça. A patrona da recorrente alega que não houve recebimento de notificação "push" no sistema pje referente a sua intimação, o que fez com que a advogada não tivesse ciência efetiva da diligência, havendo falha involuntária na comunicação eletrônica. Aduz a boa fé na juntada espontânea dos novos documentos para fins de análise do pedido de reconsideração da gratuidade de justiça, e subsidiariamente a homologação da desistência do recurso inominado, nos termos do art. 998 do CPC e do art. 55 da Lei 9099/95, sem a condenação em custas ou honorários, uma vez que não houve julgamento de mérito recursal. É o breve relatório. Decido. Por meio da decisão 76840429, a recorrente foi intimada a comprovar a alegada hipossuficiência, devendo colacionar aos autos a declaração de hipossuficiência, a cópia da Carteira de Trabalho e contracheque atuais, declaração de imposto de renda atualizada do último ano, e os extratos bancários de todas as contas correntes de sua titularidade referente aos últimos 3 meses (caso seja correntista de outro Banco, excetuado Caixa), a fim de comprovar os valores de sua receita mensal e respectivas despesas. A referida decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional em 01/10/2025, sendo publicada em 02/10/2025. Após o decurso do prazo sem manifestação, conforme certidão ID 77282457, foi proferida nova decisão ID77305176, indeferindo a gratuidade de justiça e determinando a intimação da recorrente para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceder o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. A recorrente manifestou-se por meio da petição ID 77521312, anexando intempestivamente documentação a fim de comprovar que não se encontra em condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Ressalto que a decisão ID 76840429, encontra-se preclusa, não cabendo qualquer discussão a respeito. Ademais problemas no sistema “push” não justificam a perda de prazo processual, pois esse sistema possui caráter meramente informativo. As intimações válidas são aquelas realizadas pelos meios oficiais previstos em lei. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração de decisão para fins de concessão da gratuidade de justiça formulado na petição ID 77521312. Em caráter subsidiário, homologo o pedido de desistência do recurso inominado, apresentado pela recorrente, ID 77521312 , nos termos do art. 998, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas e sem honorários, ante a homologação da desistência e subsequente perda do objeto. Neste sentido a jurisprudência das Turmas Recursais (Acórdãos 1314121, 1230541 e 934618) Certifique-se o trânsito em julgado da sentença recorrida e restituam-se os autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 23 de outubro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito